Tribunal: STF
Processo: RE 1383397
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. QUESTIONAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. SUPOSTO PREJUÍZO AO ERÁRIO. ASSOCIAÇÕES NÃO POSSUEM LEGITIMIDADE PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM O INTUITO DE IMPUGNAR A COBRANÇA DE TRIBUTOS OU PLEITEAR O SEU PAGAMENTO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA TIDA POR INTERPOSTA. ALEGAÇÃO DE CONCESSÃO INCONSTITUCIONAL E ILEGAL DE BENEFÍCIO FISCAL. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HIGIDEZ DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTEGRIDADE DO ERÁRIO. ALTA RELEVÂNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. SENTENÇA ANULADA.



    1. Deve ser conhecida, ex officio, a remessa oficial, uma vez que o artigo 19 da Lei nº 4,717/65 (Lei de Ação Popular) deve ser aplicado analogicamente às ações civis públicas, pois tanto estas quanto as ações populares visam tutelar o patrimônio público lato sensu, estando ambas regidas pelo microssistema processual da tutela coletiva.



    2. A autora, associação civil de direito privado. ajuizou a presente ação civil pública buscando provimento jurisdicional que declare a nulidade, com efeitos ex tunc, de todas as remissões e parcelamentos concedidos com base no artigo 145 da Lei nº 13.097/15, bem como condene a União a prosseguir imediatamente com as respectivas cobranças dos créditos tributários e a não mais conceder qualquer remissão ou parcelamento com fundamento no aludido dispositivo.



    3. No caso sub judice, considerando que eventual benefício fiscal concedido com violação ao ordenamento jurídico teria causado prejuízo ao erário no montante de R$ 493.133.709,33, conforme apresentado pela autora, não deve incidir a vedação constante no parágrafo único do artigo 1º da Lei de Ação Civil Pública, em face da alta relevância do interesse público envolvido.



    4. Tal vedação não deve ser interpretada de maneira absoluta, comportando mitigação em determinadas hipóteses, especialmente quando se visa tutelar a higidez do sistema de arrecadação tributária e a integridade do erário.



    5. Cabível o manejo de ação civil pública no caso em tela, devendo ser afastada a alegação de litigância de má-fé suscitada pela União.



    6. Remessa oficial, tida por interposta, e apelação da ADEJUT providas para anular a sentença, devendo os autos retornarem ao Juízo de Origem para regular processamento e julgamento, e apelação da União improvida.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 5º, XXI; 102, I, “a”; e 103 da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Ab initio, saliente-se que não se aplica ao caso a tese de repercussão geral fixada por esta Corte no julgamento do RE 575.155, Tema 56, que assentou a legitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública com o objetivo de anular Termo de Acordo de Regime Especial - TARE firmado entre o Poder Público e contribuinte, em face da legitimação ad causam que o texto constitucional lhe confere para defender o erário, uma vez que a controvérsia dos autos consubstancia hipótese diversa, relativa à legitimidade de associação para propor ação civil pública em que se questiona a concessão de benefício fiscal.



    Consigne-se que esta Corte possui orientação firmada no sentido de que as associações não possuem legitimidade para propor ação civil pública com o intuito de impugnar a cobrança de tributos ou pleitear o seu pagamento. Confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO DE CARÁTER TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO. ILEGITIMIDADE. O entendimento desta Corte é no sentido de que não é possível o ajuizamento de ação civil pública com o intuito de impugnar a cobrança de tributos ou pleitear o seu pagamento. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 794.899-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3/12/2014)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. PEDIDO QUE NÃO SE ENQUADRA ENTRE AS FINALIDADES ESTATUTÁRIAS DA ENTIDADE SINDICAL. 1. A propositura de Ação Civil Pública por sindicato ou associação, exige que o ente coletivo comprove a relação entre suas finalidades institucionais e os direitos e interesses difusos e coletivos defendidos (art. 5º, ‘b’, da Lei 7.347/85). 2. As entidade sindicais não detêm legitimidade ativa para propor ação civil pública que verse sobre tributo. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘PROCESSUAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA POR SINDICATO - ILEGITIMIDADE ATIVA EM FACE DA NATUREZA DO PEDIDO - EXTINÇÃO DO PROCESSO. Carece o sindicato de servidores públicos de legitimidade para propor ação civil pública visando compelir o Estado e fundação estadual a liquidarem dívida para com o instituto previdenciário.’ 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 606.722, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/3/2013)



    “Agravo regimental em Agravo de Instrumento. 2. Recurso Extraordinário. Ação Rescisória. 3. Ilegitimidade ativa de associação de defesa do consumidor para propor Ação Civil Pública na defesa de direitos individuais homogêneos. Matéria devidamente prequestionada. Questão relativa às condições da ação não pode ser conhecida de ofício. 4. Empréstimo compulsório sobre a aquisição de combustíveis. Qualificação dos substituídos como contribuintes. 5. Inexistência de relação de consumo entre o sujeito ativo (poder público) e o sujeito passivo (contribuinte). 6. Precedentes do STF no sentido de que o Ministério Público não possui legitimidade para propor ação civil pública com o objetivo de impugnar a cobrança de tributos. 7. Da mesma forma, a associação de defesa do consumidor não tem legitimidade para propor ação civil pública na defesa de contribuintes. 8. Agravo regimental provido e, desde logo, provido o recurso extraordinário, para julgar procedente a ação rescisória.” (AI 382.298-AgR, Segunda Turma, Redator do acórdão Min. Gilmar Mendes, DJ de 28/5/2004)



    Dessa orientação divergiu o acórdão extraordinariamente recorrido.



    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do Código de Processo Civil, para restabelecer a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução do mérito.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente